Tribunal: TJMT
Processo: 0001166-90.2016.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0001166-90.2016.8.11.0045
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Írio de Bortolo em virtude da sentença proferida pela Juíza da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Espólio de Ediso Rodrigues de Lima, representado pela Inventariante Eudilene Rodrigues de Lima.
A Juíza sentenciante declarou o direito do Espólio Apelado em relação à posse e propriedade sobre o caminhão Scania, branco, T113, H 4x2, placas BWI4462, 1993/1993, Renavam 00626055776. De conseguinte, condenou o Apelante no ônus da sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10% do valor da causa.
Por outro lado, em sede de Reconvenção, julgou improcedente a pretensão formulada pelo Apelante, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor dado à reconvenção.
Inconformado, o Apelante aduz que celebrou com Ediso Rodrigues de Lima (falecido) o Contrato Verbal de compra e venda de um caminhão e de um reboque pelo preço certo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo que R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) foram pagos pelo comprador diretamente à financeira Itaú Leasing S.A. e os outros R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) deveriam ser pagos pelo comprador diretamente para o vendedor Apelante, com início depois de quitado o financiamento bancário.
Asseverou que depois quitadas as 36 (trinta e seis) prestações alusivas ao financiamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), iniciaria o pagamento das 56 (cinquenta e seis) parcelas de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) concernentes aos R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) restantes, totalizando 92 (noventa e duas) prestações ao total.
Prosseguiu na narrativa aduzindo que foram honradas apenas as 36 (trinta e seis) prestações do financiamento e que Ediso Rodrigues de Lima faleceu antes de começar o pagamento das 56 (cinquenta e seis) parcelas remanescentes, sendo que tal arguição está comprovada nos autos, não sendo o caso de acolhimento do pedido inicial, e sim daquele formulado na Reconvenção.
O Apelante pugnou pela concessão de efeito suspensivo à sentença, a fim de que que o Espólio Apelado aguarde o trânsito em julgado para exigir o cumprimento da determinação judicial, mesmo que provisório.
Eis o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
Como é cediço, de acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
O Apelante pretende sobrestar o cumprimento imediato da sentença, na qual a Juíza sentenciante declarou a posse e propriedade do caminhão Scania, branco, T113, H 4x2, placas BWI4462, 1993/1993, Renavam 00626055776 nas mãos dos herdeiros de Ediso Rodrigues de Lima.
No entanto, o Apelante sequer apontou em que consiste a plausibilidade do direito invocado, limitando-se a pedir a suspensividade da decisão recorrida.
A partir da leitura da sentença e das razões recursais, nota-se que o caso envolve questão de fatos e de direito, pois o ponto nevrálgico da lide é o valor do contrato verbal celebrado entre o Apelante e pessoa já falecida, do qual os herdeiros do de cujus não participaram, bem como se houve a quitação, o que exige o revolvimento fático-probatório.
Verifica-se, ainda, que o bem litigioso está na posse do Espólio Apelado desde a celebração do negócio jurídico, o qual é utilizado como fonte de renda dos familiares do de cujus Ediso Rodrigues de Lima (transporte de cargas) até os dias atuais.
Por fim, anoto que o caso não reclama perigo da demora, pois o Apelante somente veio reclamar de saldo pendente, notadamente dos R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) que aduz ter direito, depois que foi demandado nesta ação.
Dito isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo, e recebo o apelo somente no efeito devolutivo.
Intimem-se. Após, conclusos.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora